Tribunal: STF
Processo: ARE 1525138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. Ação anulatória Multa aplicada pelo PROCON - Interrupção parcial do fornecimento de energia elétrica nos dias 08 a 10/09/15 nos Municípios de Águas da Prata, Arujá, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Cabreúva, Caieiras, Campina do Monte Alegre e Francisco Morato Interrupção do serviço que teria sido provocada por fenômeno climático denominado de “cumulonimbus” que consiste em nuvens que se associam a eventos meteorológicos extremos, como a ocorrência de tempestades com intensa atividade elétrica e chuva volumosa, além de granizo e até neve - Autuação lavrada com base em indicador técnico denominado de “Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)” fixado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o qual estabelece o número máximo de horas em que a interrupção, por conta de um determinado período de tempo e para uma localidade, tomada emconjunto, não geraria a obrigação de ressarcimento por parte da operadora Competência da ANEEL para estabelecer indicadores de qualidade do serviço, na condição de órgão de regulação e fiscalização da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, que não exclui o âmbito fiscalizatório do PROCON conferido pelo artigo 3º, inciso XI, da Lei Estadual nº. 9.192/95, no exercício legítimo de seu poder de polícia Inexistência de excludente de responsabilidade por força maior ou fortuito externo, diante da previsibilidade das chuvas ocorridas no período objeto da demanda, consoante se denota do laudo meteorológico elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - Prova pericial técnica que descaracterizou a ocorrência do fenômeno climático denominado “cumulonimbus” - Evento natural que não constitui um fato imprevisível e irresistível, por sua magnitude Perito judicial que não teve acesso a nenhum relatório para que informasse quais providências teriam sido adotadas para solucionar as reclamações que foram registradas pelos consumidores Apuração de cerca de 82.666 reclamações oficialmente catalogadas durante o evento climático Perito judicial que não soube esclarecer quantos e quais equipamentos foram danificados/consertados e/ou substituídos, bem como quantas equipes técnicas teriamparticipado dos atendimentos, além do tempo para a execução dos reparos e quais as ferramentas e dispositivos de logística teriamsido necessários Responsabilidade do fornecedor de serviços de natureza objetiva, dispensando a análise de culpa ou dolo Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Interrupção do fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, em violação ao dever de continuidade classificado como essencial, extrapolando os limites autorizados pela ANEEL - Ofensa à regra jurídica do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) Reverência aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal no procedimento administrativo Fixação da multa de acordo com a disposição do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com a Portaria Normativa nº. 45/15 do PROCON, sobretudo levando-se em consideração o porte econômico da infratora e a gravidade da falta Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Improcedência da ação Manutenção da sentença.



    2. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente